Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014563-46.2018.8.11.0041
RECORRENTE: VIVEANE BARROS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1014563-46.2018.8.11.0041
RECORRENTE: VIVEANE BARROS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014563-46.2018.8.11.0041 (id –79179991).
Trata-se de Recurso Especial (id 79179991) interposto por VIVEANE BARROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67638471):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO SENTENCIAL SOBRE TODAS AS TESES DEDUZIDAS PELA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES ÔNUS DE ARCAR COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRAMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES PROVIDO – RECURSO DA ALUNA PREJUDICADO.
1. Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de não mencionar expressamente as teses de defesa do réu, o ato sentencial as analisa devidamente e acaba repelindo-as.
2. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro.
3. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingido por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero.
4. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1014563-46.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: João Ferreira Filho, j. em 17.11.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75424964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas pela recorrente VIVEANE BARROS e a recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que teve como resultado, após aplicação da técnica prevista no art.942 do CPC, o provimento ao recurso da instituição de ensino, no sentido de modificar a decisão de piso para julgar improcedente a ação, que visava desonerar a recorrente do pagamento da diferença apurada entre o valor do seu financiamento estudantil e o reajuste da semestralidade do curso de medicina, cobrada pela Universidade em razão da “Trava Sistêmica”, operada pela FNDE.
Entendeu a Câmara, por maioria, que embora o acadêmico que contrata com o Governo Federal o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espere, neste intervalo de tempo, ser surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, caso isto ocorra, como foi o caso dos autos, por ato do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior.
A recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei Federal no 10.260/2001 (FIES), artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB) e artigos 6o, III e 46, ambos da Lei 8.078/1990, além de divergência jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Afronta ao ato jurídico perfeito (artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942) a cobrança pela recorrida de qualquer valor ou taxa adicional em face da recorrente, tendo como fundamento para tanto as alterações ao artigo 4o e inclusão do artigo 4o -B da Lei 10.260/2001, pelas Leis Federais no 13.366/2016 e 13.350/2017, vigentes após a assinatura do Contrato de Financiamento Estudantil ocorrido em 10 de março de 2015 (Id 79179994 pg.06);
(b) Viola o artigo 6o, III e 46, ambos da Lei Federal no 8.078/1.990 (Código de Defesa do Consumidor- CDC), a omissão da recorrente de informar de forma adequada, clara e precisa, acerca das implicações, alterações e riscos ao seu Contrato de Financiamento assinado em 10 de março de 2015, diante das alterações ao artigo 4o e inclusão do artigo 4o -B da Lei 10.260/2001, pelas Leis Federais no 13.366/2016
e 13.350/2017 (Id 79179994 pg.06);
(c) Viola o artigo 4o da Lei Federal 10.260/2001 (Lei do FIES), dado pela redação da Lei no 12.202/2010, o ato da recorrida em cobrar da recorrente o pagamento de diferença nos valores das mensalidades do curso de medicina, mesmo sendo ela beneficiária de 100% de financiamento pelo FIES, conforme incontroverso Contrato de Financiamento ocorrido em 10 de março de 2015 (Id 79179994 pg.06);
Recurso tempestivo (id 79188495).
A recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (id 79319653);
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 80881965.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942 – Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, o acórdão recorrido, por maioria, reformou a sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pleito da recorrente para “declarar inexistente o débito junto à parte ré”, ordenando a esta que “se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES”, bem como que “promova o cancelamento de qualquer restrição existente”, abstendo-se, também, de negativar o nome da autora e de impedi-la de realizar “rematrículas das semestralidades posteriores” (ID 67638471).
A Câmara julgadora entendeu que a instituição de ensino não pode ser responsabilizada a arcar com valores decorrentes da “Trava Sistêmica”, limitadora do crédito estudantil, imposta unilateralmente pelo FNDE no sistema informatizado do FIES, após o ano de 2016.
Para melhor elucidação, colaciona-se trecho do voto condutor quanto ao ponto (ID 67638471):
“Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies” (Lei no 10.260/2001, art. 4o-B, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.
Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei no 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a nossa futura médica Fernanda celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”.
É verdade que, à época da celebração do contrato entre a autora e o FNDE, com previsão de financiamento de 94,47% das mensalidades naquele semestre para o curso de medicina, o valor financiado provavelmente era suficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, ou seja, naquela fase inicial os valores disponibilizados pelo FIES eram suficientes para cobrir o elevado percentual do custo semestral do curso de medicina, porém, depois da modificação das normas pelo MEC, o Fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, ou seja, o Governo Federal passou a se comprometer a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
Eis aí a fonte única geradora de todos os problemas que azedaram o bom relacionamento até então mentido pela alunada com suas respectivas IES. (grifei)”.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942 a recorrente alega ser incontroverso sua adesão ao FIES em 10/03/2015, na certeza de financiamento integral – correspondente a 100% (cem por cento) do curso, conforme artigo 4o da Lei 10.260/2001, vigente à época da contratação.
Todavia, a fundamentação utilizada no acordão recorrido para as cobranças advindas da “Trava Sistêmica” estão amparadas nas alterações legislativas operadas na Lei 10.260/2.001, pelas Leis Federais no13.366/2016 e 13.530/2017, ocorridas após a vigência do Contrato de Financiamento Estudantil da recorrente - datado em 10 de março de 2015, em aparente violação ao princípio do ato jurídico perfeito.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima foi discutida no aresto impugnado, inclusive com dois votos vencidos que entenderam que o contrato da recorrente não deveria sofrer qualquer ônus decorrente da mudança nas regras de financiamento estudantil, exatamente porque as alterações que legitimaram a “Trava Sistêmica” decorreram no ano de 2016/2017, posteriormente ao contrato da recorrente.
Colaciona-se os trechos dos votos vencidos para melhor compreensão:
“Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (ano de 2015), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada (ano de 2016).
(...) Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.
Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).
Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.
Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.” (Voto da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho).
“Em caso análogo em que o contrato foi celebrado antes dessa alteração feita e hoje denominada trava sistêmica, votei acompanhando a relatora e pelo mesmo motivo o faço nesse momento.
Não me parece concebível uma mudança dessa magnitude alcançar contratos já aperfeiçoados quando foi editada e apenas esse motivo já é o suficiente para que eu acompanhe o voto da relatora, pedindo vênia aos que pensam em modo contrário” – (Voto da Desembargadora Clarisse Claudino da Silva).
Diante deste quadro, está prequestionada pelos votos vencidos[1], ainda que implicitamente, a violação ao artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Por outro giro, tendo em vista que as premissas fáticas da discussão constam sobejamente do acordão recorrido, em especial por ser incontroversa a data de assinatura do contrato de financiamento da recorrente (março de 2015) e as alterações legislativas levadas a cabo pelo Poder Legislativo na lei 10.260/2.001 (2016/2017), não é preciso revolvimento do conjunto fático probatório quanto ao ponto questionado.
Trata-se, à toda evidência, de análise jurídica material, razão pela qual inaplicável a Sumula 07/STJ à espécie sub judice.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1014563-46.2018.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 79188956) interposto por VIVEANE BARROS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67638471):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO SENTENCIAL SOBRE TODAS AS TESES DEDUZIDAS PELA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES ÔNUS DE ARCAR COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRAMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES PROVIDO – RECURSO DA ALUNA PREJUDICADO.
1. Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de não mencionar expressamente as teses de defesa do réu, o ato sentencial as analisa devidamente e acaba repelindo-as.
2. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro.
3. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingido por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero.
4. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1014563-46.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: João Ferreira Filho, j. em 17.11.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75424964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas pela recorrente VIVEANE BARROS e a recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que teve como resultado, após aplicação da técnica prevista no art.942 do CPC, o provimento ao recurso da instituição de ensino, no sentido de modificar a decisão de piso para julgar improcedente a ação, que visava desonerar a recorrente do pagamento da diferença apurada entre o valor do seu financiamento estudantil e o reajuste da semestralidade do curso de medicina, cobrada pela Universidade em razão da “Trava Sistêmica”, operada pela FNDE.
Entendeu a Câmara, por maioria, que embora o acadêmico que contrata com o Governo Federal o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espere, neste intervalo de tempo, ser surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, caso isto ocorra, como foi o caso dos autos, por ato do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior.
A recorrente alega violação aos artigos 6o, 205 e 206, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou direito fundamental à educação, “pois permitiu a cobrança de valores de aluno beneficiário do FIES, que possui financiamento de 100% (cem por cento) da sua mensalidade e não poderia ser cobrado qualquer valor do estudante hipossuficiente” (ID 79188956).
Recurso tempestivo (id 79198955).
A recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (id 79319653);
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 80881966.
É o relatório.
Decido.
2- Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade aos artigos 6o, 205 e 206 da Constituição Federal, consiste na alegação de ferimento ao direito fundamental à educação, posto que a recorrente foi condenada a pagar valores referente a reajuste de mensalidades do curso universitário de medicina, os quais deveriam, por força do contrato de financiamento estudantil outrora celebrado, serem cobertos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal 10.260/2001.
Para elucidar:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).
2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282138 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento: 08/02/2021 Publicação: 01/03/2021.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC; e
b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo diploma processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] Art.941§3 do CPC - O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.